Tribunal: TJMT
Processo: 8071914-75.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n° 8071914-75.2018.8.11.0001
Vistos etc,
Redistribua-se o feito à relatoria da Ilustre Dra. Valdeci Moraes, uma vez que proferiu decisão nos autos, tornando-se preventa do presente feito.
Assim, retiro o presente feito de pauta de julgamento do dia 05/05/2022.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator